Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-23.2021.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007103-23.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MR3 MINERACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.731.451/0001-61 (AGRAVADO), PAULA QUEIROZ WOBETO - CPF: 040.309.495-09 (ADVOGADO), ROSIVETE NASSARDEN METELO - CPF: 937.343.361-04 (AGRAVADO), ROSIVETE AUXILIADORA NASSARDEN METELO - CPF: 299.716.591-15 (AGRAVADO), RAFAELE NASSARDEN METELO - CPF: 937.342.041-00 (AGRAVADO), EZALTINO MANOEL METELO - CPF: 177.350.171-20 (AGRAVADO), ALEIXO DIONISIO DE CAMPOS - CPF: 942.125.461-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE
03 (
TRÊS
)
ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
POR EQUIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal fundada em multa ambiental,
onde
foi reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental correspondente.

II. Questão em discussão

2.
Há
2 (
duas
)
questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente administrativa disciplinada pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 em processo administrativo ambiental; e (
ii
) saber se há necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3.
A matéria
se
encontra pacificada pelo
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que fixou teses específicas sobre prescrição intercorrente administrativa em processos ambientais.

4.
Conforme a Tese II do referido IRDR, além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de
03 (
três
)
anos sem a prática de atos processuais relevantes.

5.
No caso concreto, após a notificação da parte atuada, o processo administrativo permaneceu substancialmente paralisado até a prolação da decisão final, transcorrendo prazo superior ao tríduo legal estabelecido no Decreto Estadual n. 1.986/2013, configurando inequivocamente a prescrição intercorrente administrativa.

6.
Os atos administrativos praticados constituem, em sua maioria, meros atos de expediente interno ou decorrentes de iniciativa da
própria parte atuada, não caracterizando o impulso processual efetivo necessário para interromper a prescrição intercorrente.

7.
Quanto aos honorários advocatícios por equidade, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.076, estabelece que o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil não permite o arbitramento por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa em processo administrativo ambiental quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade não é cabível quando os valores da causa ou o proveito econômico obtido não sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, Tema 1.076; STF, RE 1.412.069 (Tema 1255).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela Fazenda Pública.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de
apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal
n.
1007103-23.2021.8.11.0002, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por
MR3 Mineração
Eireli
e julgou extinta a execução pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões de agravo interno, a parte agravante alega que não ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo n. 451.096/2015, sustentando que foram praticados diversos atos administrativos entre a intimação da empresa e a decisão administrativa que teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

Argumenta que não houve paralisação do processo administrativo por período superior a
03 (
três
)
anos, elencando uma série de atos processuais que considera suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar prosseguimento à execução fiscal.

Subsidiariamente, postula a fixação dos honorários advocatícios por equidade, invocando o Tema 1
.
255 do Supremo Tribunal Federal sobre repercussão geral.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
315536353
,
pugnando pelo não provimento do agravo interno.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal onde foi reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Na origem, a execução fiscal teve por fundamento multa ambiental decorrente do auto de infração n. 6.287, lavrado em 17/07/2015, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, originária do processo administrativo n. 451.096/2015.

A controvérsia recursal centra-se na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente administrativa disciplinada pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013, aplicável à espécie, bem como na alegada necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Pois bem.

A matéria objeto do presente agravo interno encontra-se pacificada por este
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que fixou teses específicas sobre a prescrição intercorrente administrativa em processos ambientais.

Conforme a Tese II firmada no referido IRDR:
"Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes."

A Tese II.1 complementa:
"A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso
processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13."

Em análise
dos autos do processo administrativo n. 451.096/2015, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em
17/07/2015
e a parte atuada foi devidamente notificada em
1º/10/2015
. A decisão administrativa, contudo, somente foi proferida em
13/11/2018
e referendada pela Autoridade Administrativa em
28/11/2018
.

Por outro lado, e
xaminando cronologicamente os atos praticados no processo administrativo, constata-se que, após a notificação da empresa em
1º/10/2015
, o procedimento permaneceu substancialmente paralisado até a prolação da decisão final em novembro de 2018, transcorrendo prazo superior ao tríduo legal estabelecido no art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Os atos administrativos elencados pela parte agravante, em sua maioria, constituem meros atos de expediente interno ou decorrentes de iniciativa da própria parte atuada, não caracterizando o impulso processual efetivo necessário para interromper a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada deste
e.
Tribunal e das teses firmadas no IRDR supracitado.

Especificamente quanto aos atos mencionados, o pagamento parcial da multa em 05/10/2018 e a certidão de reincidência em 18/10/2018 foram praticados após o transcurso do prazo trienal, sendo insuficientes para afastar a prescrição já consumada
, ainda que se enquadrassem
no conceito de
"atos processuais efetivos que importem apuração do fato"
previsto na Tese II.1 do IRDR.

Com efeito, n
o caso em análise, a paralisação do processo administrativo por período superior a
03 (
três
)
anos, sem a prática de atos instrutórios ou decisórios relevantes, configura inequivocamente a prescrição intercorrente administrativa, nos exatos termos das teses consolidadas no IRDR Tema 9 deste
e.
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Quanto à alegada necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.076, estabelece que o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil não permite o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados.

A regra geral permanece sendo a fixação com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se somente os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos, o que não se verifica na espécie.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1255), tal circunstância não autoriza a modificação dos critérios de fixação de honorários advocatícios até o julgamento definitivo da matéria pela Excelsa Corte, devendo prevalecer os parâmetros atualmente vigentes.

A decisão monocrática ora agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste
e.
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
, especialmente com as teses firmadas no IRDR Tema 9, bem como com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores sobre a fixação de honorários advocatícios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão monocrática proferida

que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela Fazenda Pública.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025